Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0011258-58.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTEDES SEABRA DA COSTA, MANOEL PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: JOAO JOSE DOS REIS D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada da pauta virtual (petição de Id no 15523706), uma vez que os embargos de declaração não comportam sustentação oral. Além disso, considerando a pandemia do COVID-19, as sessões presenciais foram suspensas indefinidamente, razão pela qual não vislumbro motivo que justifique a paralisação do presente processo "sine die", sobretudo porque se trata de processo de Meta 02 e com "preferência de idoso com mais de 80 anos". Assim, mantenha-se o feito em pauta virtual. P.I. Brasília, 16 de abril de 2020 00:47:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador